Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701575-05.2025.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUI CORREA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUI CORRÊA VIEIRA contra o v. acórdão exarado no ID 73905964, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nas razões recursais ofertadas no ID 74219849, o embargante afirma que estão configuradas obscuridade e contradição no v. acórdão recorrido, porquanto o egrégio Colegiado não teria se atentado para a primazia da imunidade tributária sobre a discussão referente à base de cálculo do ITBI – Impostos sobre a Transmissão de Bens Imóveis. O embargante afirma que a imunidade tributária é uma garantia constitucional que impede a cobrança do imposto em situações específicas, a exemplo da integralização de capital social com bens imóveis. Destaca que a base de cálculo, por outro lado, é o valor sobre o qual o imposto incide, sendo uma questão secundária quando estiver caracterizada hipótese de imunidade tributária. Aduz que a imunidade tributária deve incidir sobre os bens destinados à integralização do capital social e que a reserva de capital se refere a valores que excedem o capital social, os quais são destinados a outros fins, como a proteção da empresa contra perdas futuras. Pondera que, de forma contraditória e obscura, o egrégio Colegiado, ao mesmo tempo em que reconhece a existência da imunidade tributária, deixa de aplicá-la ao caso concreto, com base em fundamentos relacionados à base de cálculo do ITBI. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de conceder a segurança vindicada na inicial. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 13:22:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora